Tribunal: STF
Processo: RE 275464
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPI. MERCADORIA
IMPORTADA. EXTINÇÃO DE ISENÇÃO. DECRETO-LEI Nº 2.434/88.
1. Não é
possível ao Poder Judiciário, a título de isonomia, estender isenção
 a contribuinte não contemplado pela lei.
2. Agravo regimental
improvido.